Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707862-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: C.B.L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Orgomaq Organização Goiana de Máquinas LTDA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 115808586 dos autos originais). Verificada que a guia de depósito judicial de ID 33502841 não se referia ao recolhimento do preparo recursal, mas sim à “Guia de Custas e Emolumentos/Guia Inicial – 1a Instância”, a agravante restou intimada para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). A agravante quedou-se inerte (ID 34233516). Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator